Tribunal: TJSP
Processo: 0003944-15.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Sentença de procedência. Posterior cancelamento administrativo da dívida. Acórdão que julgou prejudicada a análise do mérito recursal e não conheceu do reexame necessário e do recurso fazendário, pela perda superveniente do objeto. Alegação de omissão no tocante à necessidade de afastamento da verba honorária fixada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Sentença de procedência. Posterior cancelamento administrativo da dívida. Acórdão que julgou prejudicada a análise do mérito recursal e não conheceu do reexame necessário e do recurso fazendário, pela perda superveniente do objeto. Alegação de omissão no tocante à necessidade de afastamento da verba honorária fixada na r. sentença. Inocorrência. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.